Tribunal: TJMT
Processo: 1025864-06.2024.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025864-06.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Compra e Venda, Juros]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[APOENA CAMERINO DE AZEVEDO - CPF: 707.423.241-68 (ADVOGADO), RAQUEL FERREIRA DA SILVA - CPF: 043.568.711-54 (AGRAVANTE), PAULO EMILIO MONTEIRO DE MAGALHAES - CPF: 617.247.261-53 (ADVOGADO), ADMINISTRABEM PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 11.466.371/0001-80 (AGRAVADO), J. VIRGILIO LANCAMENTOS DE IMOVEIS LTDA - CNPJ: 10.866.771/0001-10 (AGRAVADO), MARIANA ALMEIDA E SILVA STACIARINI - CPF: 901.223.801-34 (ADVOGADO), SIDARTA STACIARINI ROCHA - CPF: 830.976.511-87 (ADVOGADO), JARBAS MOREIRA JUNIOR - CPF: 703.756.401-00 (ADVOGADO), ROGERIO BALDUINO LOPES DE CARVALHO - CPF: 809.152.641-53 (ADVOGADO), VANESSA KRISTINA GOMES - CPF: 885.906.901-72 (ADVOGADO), THALITA BARBOSA DE SOUZA LUZ - CPF: 038.729.591-74 (ADVOGADO), ADMINISTRABEM PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 11.466.371/0001-80 (EMBARGANTE), JARBAS MOREIRA JUNIOR - CPF: 703.756.401-00 (ADVOGADO), RAQUEL FERREIRA DA SILVA - CPF: 043.568.711-54 (EMBARGADO), APOENA CAMERINO DE AZEVEDO - CPF: 707.423.241-68 (ADVOGADO), MARIANA ALMEIDA E SILVA STACIARINI - CPF: 901.223.801-34 (ADVOGADO), SIDARTA STACIARINI ROCHA - CPF: 830.976.511-87 (ADVOGADO), PAULO EMILIO MONTEIRO DE MAGALHAES - CPF: 617.247.261-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEPÓSITO PARA GARANTIA DO JUÍZO. MULTA E HONORÁRIOS. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que determinou a aplicação de multa e honorários advocatícios, conforme art. 523, §1º, do CPC, ao considerar que o depósito realizado visava apenas garantir o juízo e não configurava pagamento voluntário. Os embargantes alegam omissão, contradição e buscam prequestionamento de dispositivos constitucionais e processuais.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão foi omisso ou contraditório em relação ao depósito para garantia do juízo, bem como se houve prequestionamento quanto aos artigos 5º, LV, da CF e 9º, 10, 1.022 e 1.025 do CPC.

III. Razões de decidir

O acórdão abordou detalhadamente a questão do depósito para garantia do juízo, esclarecendo que tal ato não configura pagamento voluntário e que, portanto, a multa e honorários advocatícios devidos são exigíveis, nos termos do art. 523, §1º, do CPC.

Os embargos de declaração visam apenas o prequestionamento, que é desnecessário, uma vez que a matéria foi adequadamente tratada, inclusive com menção à jurisprudência aplicável.

Conforme art. 1.025 do CPC, o prequestionamento se considera satisfeito, ainda que os embargos sejam rejeitados, desde que o Tribunal Superior entenda haver omissão, contradição ou obscuridade, o que não ocorre neste caso.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Depósito para garantia do juízo com vistas a discutir o débito não caracteriza pagamento voluntário e não afasta as penalidades previstas no art. 523, §1º, do CPC. 2. O prequestionamento está satisfeito sempre que o acórdão examina a matéria, dispensando-se embargos com essa finalidade.”

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5º, LV; CPC, arts. 9º, 10, 523, §1º, 1.022, 1.025.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 2.007.874, 3ª Turma, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 04.10.2023.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por Administrabem Participações Ltda. e outro, em face do v. acórdão proferido no recurso de agravo de instrumento n. 1025864-06.2024.8.11.0000 apreciado por esta Câmara, com o fim específico de prequestionar a matéria constante no art. 5, inc. LV, da Constituição Federal e arts. 9º, 10, 1.022 e 1.025, todos do CPC, objetivando interpor eventual recurso à instância superior.

A parte embargada apresentou manifestação (id. 252800195), pugnando pela rejeição do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, se manifestam no sentido de que os embargos declaratórios visam, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

In casu
, os embargantes opuseram o presente recurso com a finalidade única e específica de prequestionar a matéria constante no art. 5, inc. LV, da Constituição Federal e arts. 9º, 10, 1.022 e 1.025, todos do CPC, objetivando interpor eventual recurso à instância superior.

Todavia, resta claro no v. acórdão que toda a matéria arguida no recurso de agravo de instrumento foi devidamente apreciada, não havendo razão, portanto, para o inconformismo esposado.

Na verdade, no caso vertente
, o que se detecta é a intenção dos embargantes em rediscutir a matéria já apreciada, vez que houve análise escorreita dos dispositivos mencionados, ressaltando que restou claramente esclarecido o tema relacionado a depósito para garantia do Juízo, o qual realizado com a finalidade de apresentar a impugnação ao cumprimento de sentença não configura pagamento voluntário, motivo pelo qual deve incidir as penalidades do art. 523, §1º do CPC.

Para que não paire qualquer sombra de dúvidas, vejamos trecho do v. acórdão em que os temas foram especificamente analisados,
verbis
:

“
Inicialmente, mister se faz constar que a multa e a verba honorária de 10% (dez por cento), previstos no art. 523, §1º, do CPC, devem incidir sobre o montante devido em caso de inocorrência do pagamento voluntário
, senão vejamos, verbis:

“Art. 523. No caso de condenação em quantia certa, ou já fixada em liquidação, e no caso de decisão sobre parcela incontroversa, o cumprimento definitivo da sentença far-se-á a requerimento do exequente, sendo o executado intimado para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas, se houver. §1º Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do caput, o débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários de advogado de dez por cento.”

À vista disso, é de clareza solar que o pagamento voluntário destinado à quitação do débito exequendo não se confunde com o depósito efetivado com a finalidade de garantia do juízo e posterior discussão do débito, consoante visto na espécie.

Isso porque, a multa a que se refere o art. 523, do CPC, somente será excluída se o executado depositar voluntariamente a quantia devida em juízo, sem condicionar seu levantamento a qualquer discussão do débito, o que não se verifica no caso dos autos, uma vez que os agravados apresentaram impugnação ao cumprimento de sentença alegando o excesso na execução, dentre outras questões.

Dessa forma, não há dúvidas de que a intenção dos recorridos era discutir o valor do débito, consignando a realização de depósito para garantia do juízo, motivo pelo qual a agravante faz jus à incidência da multa e dos honorários previstos na norma processual alhures
.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ARBITRAL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEPÓSITO PARA GARANTIA DO JUÍZO. PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. NÃO OCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DAS PENALIDADES PREVISTAS NO ART. 523, § 1º, DO CPC/2015. MULTA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

1. Cumprimento de sentença arbitral.

2. Ação ajuizada em 03/06/2019. Recurso especial concluso ao gabinete em 05/10/2021. Julgamento: CPC/2015.

3. O propósito recursal consiste em definir se, no caso concreto, a recorrida deve ser condenada ao pagamento das penalidades previstas no art. 523, § 1º, do CPC/2015.

4.
A multa e honorários advocatícios a que se refereo § 1º do art. 523 do CPC/2015 serão excluídos apenas se o executado depositar voluntariamente a quantia devida em juízo, sem condicionar seu levantamento a qualquer discussão do débito
.

5. Na hipótese dos autos, a recorrida manifestou a sua intenção de depositar o valor executado como forma de garantia do juízo, destacando expressamente que não se tratava de cumprimento voluntário da obrigação,
razão pela qual o débito exequendo deve ser acrescido das penalidades previstas no art. 523, § 1º, do CPC/2015
.

6. Recurso especial conhecido e provido”. (STJ, REsp n. 2.007.874, 3ª Turma, Rel. Mina Nancy Andrighi, j. 04.10.2023 – negritei e grifei).

Nesse contexto, a r. decisão deve ser reformada neste ponto.
”
(id. 250626196 – negritei e grifei).

Com efeito, é cediço que os embargos de declaração podem ser opostos para
“esclarecer obscuridade ou eliminar contradição”
(art. 1.022, I, CPC);
“suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
” (art. 1.022, II, CPC) ou
“corrigir erro material”
(art. 1.022, III, CPC).

No entanto, o julgamento dos embargos pode gerar outro efeito, que é a produção do prequestionamento ficto previsto expressamente no art. 1.025, do CPC,
verbis
:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Dessa forma, o prequestionamento significa que para que caiba recurso aos Tribunais Superiores, é preciso que a matéria tenha sido examinada no acórdão recorrido, sendo considerado um requisito específico de admissibilidade para o recurso especial ou extraordinário.

Sobre o tema, esclarece Fredie Didier Jr,
verbis
:

“
Diz-se, então, que há pré-questionamento quando a matéria foi efetivamente examinada no acórdão ou na decisão que julgou a causa em última ou única instância. Não é necessário que haja expressa menção ao número do artigo ou do dispositivo legal; basta que a matéria contida no dispositivo tenha sido objeto de debate e julgamento pela decisão.

Não tendo a matéria sido tratada no acórdão, haverá, então, omissão, sendo cabíveis os embargos de declaração, com vistas a suprir a omissão e, assim, obter-se o pré-questionamento. Os embargos cabem para suprir a omissão. Suprida a omissão, obtém-se, por consequência, o pré-questionamento
.

[...]

Ainda que os embargos sejam rejeitados ou inadmitidos, considera-se caracterizado o pré-questionamento. Para isso, é preciso que o tribunal superior considere existente a omissão. A mesma situação ocorre nos casos de contradição, obscuridade ou erro material.”
(Curso de direito processual civil: o processo civil nos tribunais, recursos, ações de competência originária de tribunal e querela nullitatis, incidentes de competência originária de tribunal, 13ª Ed., Salvador: Editora Juspodivm, 2016 – negritei).

Diante dessas considerações, tratando-se de recurso interposto com a finalidade exclusiva para a obtenção do prequestionamento da matéria para eventual interposição de recurso a instância superior, entendo que não houve omissão, contradição ou obscuridade no v. acórdão.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 24 de novembro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2024